Tribunal: TJDFT
Processo: 0723086-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO No 39376/94. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. TEMA No 1.169, DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE.
1. Consoante o art. 509 § 2o, do CPC quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença, tal como feito no presente caso, sem oposição concreta. Assim, descabe determinar a suspensão do feito para aguardar-se a definição do Tema no 1.169, dos recursos especiais repetitivos, cuja matéria de fundo é distinta.
3. Agravo de instrumento provido.